Tribunal: TJSP
Processo: 2275859-67.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Alegação de omissão em relação à solidariedade da condenação. Vício inexistente. Tentativa de rediscussão da matéria enfrentada pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Alegação de omissão em relação à solidariedade da condenação. Vício inexistente. Tentativa de rediscussão da matéria enfrentada pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais próprias. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.